Tribunal: STF
Processo: RE 811271
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, IX, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 3. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Art. 5º, LV, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 424 da sistemática da repercussão geral. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos. 5. Prorrogação de contrato de gerenciamento de obra pública. Licitação. Ofensa constitucional indireta. Incidência das súmulas 279 e 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.